Tribunal: TJMT
Processo: 1010789-63.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010789-63.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA - CPF: 008.613.441-89 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010789-63.2022.8.11.0042

APELANTE: IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCABIMENTO – PROVAS QUE COMPROVAM QUE A DROGA ERA DESTINADA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 1.070KG (UM QUILO E SETENTA GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA 1/2 (METADE) –
QUANTUM
FINAL DA PENA REAJUSTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Estando comprovado o tráfico interestadual pelos depoimentos testemunhais e pela confissão da acusada nas duas fases procedimentais, não há se falar na exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

A apreensão de 1.070kg (um quilograma e setenta centigramas) de pasta-base de cocaína, quando não utilizada para recrudescer a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, serve para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado na terceira fase dosimétrica; entretanto, não se justifica a redução mínima de 1/6 (um sexto), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010789-63.2022.8.11.0042

APELANTE: IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, [autos n. 100610107897-63.2022.8.11.0042], que julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas, com a causa de aumento da interestadualidade].

A defesa busca:
1)
o reconhecimento “
de fração maior para o redutor do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, a fim de redimensionar a pena da acusada”
;
2)
seja afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, uma vez que “
a recorrente não promoveu efetivamente a interestadualidade, visto que fora abordada dentro do ônibus e assim, fora localizado o entorpecente ainda no Estado de Mato Grosso”
[doc. digital n. 218511166].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da sentença condenatória [doc. digital n. 218511169].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 219746671].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010789-63.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 08 de julho de 2022, por volta das 09h58min, no KM 387 da BR 364, em Cuiabá/MT, a denunciada Ivonete de Oliveira Santiago Silva, transportava, para outro Estado da Federação , para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) pedras grandes de pasta base de cocaína, com massa total de 1,075 kg (um quilograma e setenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2022.86868-01).

Segundo o caderno investigativo, na data dos fatos, o grupo de operações com cães da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina no KM 387 da BR 364, quando iniciou averiguação no ônibus da empresa São Luiz, placa NLI1252, itinerário Cuiabá/Brasília. Em entrevistas com passageiros, os agentes notaram que a denunciada apresentava nervosismo e não soube responder perguntas simples indagadas pelos policiais, como onde ficaria e por quantos dias.

Diante da reação suspeita, os agentes solicitaram que Ivonete descesse do ônibus para realizarem buscas, e, diante da falta de uma policial feminina, foi solicitado que a funcionária da limpeza do posto, sra. Valéria, acompanhasse a denunciada até o banheiro para realizar a revista pessoal nela sob supervisão da equipe policial.

Após a busca, Ivonete retirou 04 (quatro) pedras grandes de pasta base de cocaína do seu corpo. Em entrevistas, a denunciada informou que pegou a droga na cidade de Cuiabá/MT e transportaria o entorpecente até o município de Mineiros/GO, pela quantia de R$1,500 (mil e quinhentos reais). Na posse da investigada havia, ainda, a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung, cor preta.

Perante a autoridade policial, Ivonete confessou que aceitou transportar a droga de Pontes e Lacerda/MT até o município de Mineiros/GO, pois pegou um empréstimo de R$1,500 (mil e quinhentos reais), de um homem conhecido como “Turco”, e como estava sem condições de pagá-lo, aceitou a proposta dele em realizar o transporte do entorpecente em troca da quitação da dívida.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados na posse da denunciada. Noutro giro, as circunstâncias da prisão desvirtuam propósito de consumo pessoal, diante da apreensão de expressiva quantidade de cocaína e da confissão perante a autoridade policial, evidenciado, portanto, o comércio de entorpecentes”
(doc. digital n. 218510679).

Em suas razões, a defesa requer:
1)
a modificação da fração utilizada para a minorante do tráfico privilegiado;
2)
o afastamento da causa de aumento de pena contida no artigo 40, V, da Lei de Drogas.

Por questão de coerência lógica-processual, analiso primeiro o pedido relacionado à majorante da interestadualidade.

A despeito da alegação defensiva – de que não houve a transposição de fronteiras –, ficou evidenciado que a droga
estava destinada a outro Estado da Federação
.

Conforme delineado pelo juízo singular, as declarações dos Policiais Rodoviários Federais e a confissão da acusada mostram que es estupefacientes foram adquiridos em Pontes e Lacerda/MT e seriam transportadas para Mineiros/GO.

Nesse sentido, transcrevo excerto dos depoimentos judiciais do agente público, DIANDRO RAMOS LACERDA,
verbis
:

“
Testemunha
: Foi uma fiscalização de rotina, de todos os passageiros do veículo. A senhora chamou atenção ali pelo nervosismo [...], verificamos bagagem e não localizamos nada. Foi que descemos ela do ônibus e como não tinha policial feminina, informamos para a senhora da limpeza para nos auxiliar, mas aí a própria IVONETE já em direção ao banheiro informou que estava transportando o entorpecente e o retirou do corpo e entregou pra a gente.

Juiz
:
Você se recorda de onde ela estava vindo e para onde estaria levando? Era tráfico interestadual? Viu a passagem
?

Testemunha
:
Esse ônibus que nos abordamos faz a linha Cuiabá – Brasília. Ela tinha informado que levaria até a cidade de Mineiros, Goías
”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiýncia de Instruýýo - Autos n. 1010789-63.2022.8.11.0042-TESTEMUNHA PRF DIANDRO RAMOS LACERDA [PJE])

Some-se a isso a confissão judicial da apelante:

“
Juiz
: Como que foi essa situação?

Ivonete
: É isso aí mesmo que aconteceu
[narrativa da denúncia]
, tinha pegado um dinheiro emprestado [...] para comprar medicamentos para o meu pai [...]. No momento eu não pensei direito, agi por impulso [...] fiz esse serviço. Ele perguntou se eu não poderia fazer o serviço que quitaria a dívida com ele [...].

Juiz
:
Pegou essa droga em Pontes e Lacerda
?

Ivonete
:
Sim, em Pontes e Lacerda
.

Juiz
:
A senhora ia entregar em Mineiros para quem
[...]?

Ivonete
:
Disseram que era para quando eu chegar lá, deixar na Rodoviária, num banheiro
[...] que eles estariam lá para pegar”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiýncia de Instruýýo - Autos n. 1010789-63.2022.8.11.0042-INTERROGATýRIO IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA [PJE]).

De mais a mais, as provas orais se alinham às documentais.

Dos elementos coligidos nos autos, verifico que a passagem de ônibus foi adquirida pela acusada no Município de
Pontes e Lacerda/MT
e o destino final da viagem seria a cidade de
Mineiros/GO
:

A Súmula 587, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para incidência da majorante contida no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006, mostra-se irrelevante a efetiva transposição de fronteiras entre os Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

No caso
sub judice
, a concatenação dos fatos, aliado aos depoimentos dos agentes rodoviários federais e a confissão da apelante, indicam que o transporte seria realizado para fora do território mato-grossense.

Sobre o tema, colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006) – RECURSO DEFENSIVO [...] PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS ATESTANDO A PRESENÇA DA MAJORANTE [...] Devidamente comprovada a interestadualidade do delito de tráfico de drogas pela confissão extrajudicial do apelante e pelas declarações policiais, justifica-se a manutenção da majorante prevista no art. 40, V, da Lei no 11.343/2006. [...]”
(N.U 0006093-82.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO V DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/06 – EVIDÊNCIA DE QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINO OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO [...] Havendo informações fidedignas prestadas pelos policiais rodoviários federais, na fase judicial, de que ao ser abordado o réu admitiu que levaria a droga para outro Estado da Federação, resta caracterizado o tráfico interestadual, revelando-se imperiosa a manutenção da majorante do inciso V do art. 40 [...]
” (N.U 1000584-41.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Noutro giro, em relação à alteração da fração empregada para o tráfico privilegiado,
o pedido comporta acolhimento
.

Na terceira fase, após fixar a reprimenda intermediária no seu patamar mínimo, o juiz da causa reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, adotou a fração de 1/6 (um sexto) e considerou, unicamente, a quantidade de drogas apreendidas, nestes termos:

“[...] verifico que a quantidade de droga apreendida (1.075kg de [...]) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Assim sendo e com fundamento no Enunciado n. 48 do TJMT, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto), FIXANDO-A nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa”

Não há dúvidas de que a quantidade do entorpecente, quando não empregada como circunstância judicial desfavorável [art. 42, da Lei n. 11.343/2006], pode ser utilizada na terceira fase para modulação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
verbis
:

“[...] A Terceira Seção desta Corte [...] aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1o/6/2022) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 809.365/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Entretanto, apesar do caráter extremamente deletério da pasta-base de cocaína, os precedentes existentes na jurisprudência pátria evidenciam que a quantidade apreendida com a apelante [aproximadamente 1,100kg (um quilograma e cem centigramas)] não é suficiente para estabelecer a redução no seu patamar mínimo,
verbis
:

“[...] Quanto ao pedido para redução da pena no patamar máximo previsto no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (dois terços), inexiste constrangimento ilegal no caso, uma vez que a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas - 1,468 quilogramas de cocaína - justificam a aplicação do redutor em seu grau intermediário, qual seja: 1/2"
(STJ, HC n. 179.519/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 1/2/2013.)

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAR REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Diz o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 que as penas referentes ao crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. É certo que na origem foi reconhecido o preenchimento dos requisitos legais, tanto que a pena foi efetivamente reduzida. No entanto, deve-se atentar para a existência de diferentes patamares, a serem escolhidos não por puro arbítrio judicial, mas pelas peculiaridades do caso. 3. Na hipótese, a partir de interceptações telefônicas, a Polícia Federal logrou prender o paciente, policial civil, em flagrante, quando transportava 1 kg (um quilograma) de cocaína. Essa circunstância autoriza a aplicação do redutor em patamar diverso do máximo, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Precedentes do STJ e STF. 4. Ordem denegada”
(STJ, HC n. 147.989/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/6/2010, DJe de 2/8/2010.)

Aliás, em caso semelhante, a 1a Câmara Criminal deste Sodalício reconheceu a possibilidade fixar a fração redutiva na 1/2 (metade),
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES [...] PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE PASTA-BASE DE COCAÍNA [...] CONDIÇÃO DE “MULA” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL [...]
Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da ré, limitando-se a redução à fração de 1/2 (metade) ao se considerar a natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína e a quantidade apreendida [aproximadamente 1kg].
”
(TJMT, N.U 0008608-31.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Portanto, elejo a fração intermediária de 1/2 (metade) para o redutor do tráfico privilegiado e fixo a pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Dando continuidade, mantida a causa de aumento relacionada à interestadualidade no
quantum
eleito na sentença [1/6 (um sexto)], encontro a reprimenda definitiva de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, e pagamento de
292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
.

Embora reajustada a pena privativa de liberdade, a quantidade de entorpecente apreendido justifica a manutenção do regime
semiaberto
para início do cumprimento dela. Confira-se:

“[...] A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, a quantidade de drogas apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no §4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual justifica também o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritivas de direitos. 5. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 839.683/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023)

“
[...] 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 2. Na espécie, a quantidade de droga apreendida - 909g (novecentos e nove gramas) de maconha -, utilizada, inclusive, para modular a fração do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em 1/2, também autoriza a conclusão de que a conduta do agravante reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que a quantidade de pena atrairia (2 anos e 6 meses), bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.959.764/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para readequar a pena privativa de liberdade de
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
para
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de
292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024